Tribunal: TJDFT
Processo: 0712771-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0712771-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMENICO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - EPP AGRAVADO: BRENO AURELIO DE PAULO, MIDIAN DIAS DE ALMEIDA, B &amp; BRUNO SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI - ME, JOAO CARLOS DE FARIA OLHE D E S P A C H O O contracheque presente nos autos refere-se a julho de 2024 (ID 208383301). Deste modo, em atendimento ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC) e da vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC), intime-se o agravado BRENO AURELIO DE PAULO para apresentar cópias atualizadas dos seus contracheques nos últimos três meses, bem como a comprovação de eventuais despesas imprescindíveis à manutenção da dignidade do agravado e sua família, no prazo de 5 (cinco) dias. Caso apresentados novos documentos, em atenção ao devido processo legal, intime-se ao agravante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retorne os autos para análise do mérito. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital